Tribunal: TJMT
Processo: 1037450-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037450-40.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO CLEMILTON DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.553.652-26 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E

M

E

N

T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL EXACERBADA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
,
que converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, em razão da prática do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006. No flagrante, foram apreendidos 53 gramas de maconha e 10 gramas de cocaína, além de pinos plásticos
,
utilizados para armazenamento e distribuição de entorpecentes. O impetrante alega constrangimento ilegal, considerando a inexpressiva quantidade de droga apreendida e os predicados pessoais do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso justificam a manutenção da prisão preventiva
e,
(
ii
)
determinar se as medidas
cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir os fins do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pequena quantidade de droga apreendida (53 gramas de maconha e 10 gramas de cocaína) não caracteriza periculosidade social exacerbada do paciente
, a ponto de
justifi
car
a imposição da prisão preventiva.

4.
A gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas não pode, por si só, fundamentar a prisão preventiva, sendo necessária a demonstração concreta de sua inadequação frente às medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

5.
Os predicados pessoais do paciente e a ausência de indícios de envolvimento com organizações criminosas ou reiteração delitiva
,
demonstram que medidas cautelares alternativas são suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

6.
Precedentes deste Tribunal
de Justiça
e do S
TJ,
reforçam que, em casos de pequena quantidade de entorpecentes, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes, conforme art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Pedido procedente.
Ordem Concedida.

Tese de julgamento:

“
A pequena quantidade de drogas apreendidas, isoladamente, não configura periculosidade social exacerbada
,
apta a justificar a prisão preventiva
”
.

“
A gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não basta para justificar a prisão preventiva, sendo necessária a demonstração concreta da inadequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
”
.

“
Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para atender aos fins do processo penal quando inexistem indícios de maior periculosidade ou reiteração delitiva por parte do acusado
”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 181230/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19/11/2024; TJMT, RESE no 1028508-47.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 26/11/2024, publicado no DJE 28/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1037450-40.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO CLEMILTON DOS SANTOS JUNIOR
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

R

E

L
A

T
Ó

R
I
O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Antônio
Clemilton
dos Santos Junior
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte – MT, que, nos autos no1003861-87.2024.8.11.0087, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva, sobretudo diante dos predicados pessoais do paciente e da quantidade da droga apreendida.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
261675272
.

As informações do juízo encontram-se inseridas no id.

262099430
e, e
m parecer de id.

263336250
, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem vindicada.

É o
Relatório
.

V

O

T

O
(M
É
R
I
T
O)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o
habeas corpus
preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo passível de conhecimento.

Pois bem.

O
paciente foi preso em flagrante no dia 09 de dezembro de 2024, por suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Em seu poder

foram apreendidos 53 gramas de maconha e 10 gramas de cocaína, além de diversos pinos plásticos usualmente utilizados para acondicionamento e distribuição de entorpecentes.

Tais elementos foram corroborados por laudo pericial que atestou a natureza das substâncias apreendidas.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a nocividade social do tráfico de drogas
.

Embora o crime de tráfico de drogas possua indiscutível gravidade em razão de seus impactos sociais
e violência envolvida
, a quantidade de substância apreendida é elemento relevante para a aferição da necessidade da prisão preventiva.

No caso
posto
, a apreensão de 53 gramas de maconha e 10 gramas de cocaína, embora suficiente para ensejar a tipificação penal do delito de
tráfico, não revela, por si só, periculosidade social exacerbada do acusado
,
a
ponto de
justificar a medida extrema de cerceamento da liberdade.

Aliás, em caso semelhante, esta Câmara Criminal, ao julg
ar
o RESE no 1
028508-47.2023.8.11.0002
, de relatoria do
eminente Desembargador Marcos Machado,
Ícone da Magistratura Nacional no assunto
,
consignou que, “
na
hipótese de inexpressiva quantidade da droga [331,76g de maconha], mostra-se recomendável a preservação da liberdade provisória
”
.

(N.U 1028508-47.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)
.

Diante desse contexto, a

menor
expressividade da quantidade das drogas apreendidas
pode ensejar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme disposto no artigo 319 do CPP.

O
s predicados pessoais do acusado afastam a presunção de periculosidade e demonstram adequação das medidas cautelares impostas, previstas no art. 319 do CPP, como instrumentos suficientes para assegurar a regularidade do feito
, mormente porque a
quantidade da droga apreendida não se revelou muito expressiva, a ponto de indicar qualquer envolvimento com organizações criminosas ou reiteração delitiva.

Em razão de tais fatores, tenho que, no caso, a segregação cautelar seria muito mais periclitante para ordem pública do que a liberdade do recorrido, porquanto o acusado estaria muito mais vulnerável de ser cooptado pelo crime organizado estando preso.

Ademais, consoante o Superior Tribunal de Justiça, “
a mera gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não é suficiente para justificar a prisão preventiva; é necessário demonstrar, de forma concreta, a periculosidade do agente e a inadequação das medidas cautelares alternativas
”. (RECURSO EM
HABEAS CORPUS
No 181230 – SP, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, julgado dia 19/11/2024)
.

O artigo 319 do CPP prevê um
rol
de medidas cautelares que podem ser aplicadas em substituição à prisão preventiva, desde que suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

No caso concreto, é plenamente viável a aplicação de medidas alternativas como
, por exemplo, o m
onitoramento eletrônico
, o qual

p
ermite acompanhar os deslocamentos do acusado, reduzindo o risco de reincidência.

Ao mesmo modo, a pr
oibição de ausentar-se da comarca
garante
que o acusado permaneça à disposição da Justiça
, bem como o

c
omparecimento periódico em juízo
a
ssegura o controle regular do comportamento do acusado.

De fato, tenho que tais
medidas são suficientes e adequadas para atender aos fins previstos no artigo 312 do CPP, sem necessidade de imposição da medida extrema de prisão preventiva.

Assim,
considerando a pequena quantidade de droga apreendida, a ausência de periculosidade social exacerbada e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão para assegurar os fins do processo penal
, tenho que o paciente deve ser posto em liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão do remédio constitucional
,
CONCEDO
A ORDEM
vindicada, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,

a fim de revogar a prisão preventiva do paciente

Antônio

Clemilton
dos Santos Junior
, aplicando-lhe, contudo, a seguintes medidas cautelares:

1) m
onitoramento eletrônico;
2) p
roibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial

e 3) c
omparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades
.

A ordem de soltura
, com a expedição do alvará, deverá ser providenciada e cumprida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025